Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A pendência de apreciação, em sede de recurso especial, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Preliminar de suspensão por prejudicialidade externa rejeitada.
2. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Precedentes STJ.
3. Constatado que o substituto processual intentou, dentro do prazo, a execução coletiva, a qual, por sua vez, não foi definitivamente julgada, não há que se falar na prescrição da pretensão executiva individual, sendo que o mero desmembramento dos pedidos individuais de cumprimento para se evitar tumulto processual não tem o condão de afastar a constatação de que o prazo prescricional está suspenso. Prejudicial de prescrição afastada.
4. O título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes.
5. Em respeito à coisa julgada no caso concreto, os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento ao mês) a partir do trânsito em julgado, ao passo que a correção monetária deve seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se que a aplicação da Taxa SELIC impede a cumulação com outros índices.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.